Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. No Tema Repetitivo 1033, foi determinada a suspensão tão somente dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada. Não há determinação de suspensão dos Agravos de Instrumento ou dos Cumprimentos Individuais em trâmite na primeira instância.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte.
6. Recurso conhecido e não provido.